Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-59.2021.8.05.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000530-59.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: OSMARINO DOS SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
SILAS OLIVEIRA CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANTO AO PORTE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia que manteve as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e reconheceu a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime de porte ilegal de arma de fogo em concurso com homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se devem ser excluídas as qualificadoras do homicídio por ausência de justa causa; e (ii) saber se é cabível a absolvição sumária do acusado quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, por ausência de provas quanto à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As qualificadoras encontram respaldo em prova testemunhal idônea e coerente, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, em razão do princípio do juiz natural.

4. O motivo do crime (dívida de valor irrisório) e a forma de execução (disparos de surpresa) indicam, em tese, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. Não se verifica manifesta improcedência das qualificadoras, razão pela qual devem ser mantidas.

6. A alegação de que a arma pertencia à vítima é contraditada por depoimentos consistentes.

7. Havendo indícios de materialidade e autoria, e sendo o crime conexo ao homicídio, a competência para julgamento do porte de arma é do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos em sentido estrito, tombados sob nº. 8000530-59.2021.8.05.0051, oriundos do Juízo da Vara Criminal de Carinhanha/BA, tendo como recorrente
OSMARINO DOS SANTOS CARDOSO
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso em sentido estrito, julgando, no mérito,
IMPROVIDO PARA MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DETERMINOU O JULGAMENTO DO RECORRENTE PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI PELOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador,